Tribunal: TJES
Processo: 0009920-16.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009920-16.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL JOSE CAMPAGNARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIRIGIR COM HABILITAÇÃO SUSPENSA, ART. 307 DO CTB – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI 10.826/03 –
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO A CULPABILIDADE – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO -
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses pelo delito de dirigir com a habilitação suspensa, o prazo prescricional pela pena ‘in concreto’ é de três anos conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, prazo este que restou superado entre os marcos da publicação da sentença condenatória e a data deste julgamento, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.

2) Confirmadas a autoria e materialidade resta inviável a tese de absolvição pelo delito de porte de arma de fogo por insuficiência de provas.

3)A circunstância judicia da culpabilidade, negativada na sentença, padece de fundamentação concreta, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, mantendo-se a pena no mesmo patamar fixado.

4) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL JOSE CAMPAGNARO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau 123/125v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou ao cumprimento de pena totalizada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa, em razão da incursão nos artigos 14, da Lei nº 10.826/03, e 307, da Lei nº 9.503/97.

O apelante apresenta razões conforme consta do ID 3810876, aduzindo a atipicidade da conduta relativa ao delito do art. 307 do CTB e, subsidiariamente, pela extinção da punibilidade pela prescrição. Requer ainda a absolvição em relação ao delito do art. 14 do art. 10.826/2003, ou a redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões em ID 4151231, postulando pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, apenas para se declarar a extinção da punibilidade pela prescrição em relação a condenação pelo crime previsto no art. 307 do CTB.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 4629351, manifestou-se pelo provimento parcial do presente apelo, nos mesmos moldes das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o apelante apresenta razões conforme consta do ID 3810876, requerendo a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição, em relação a condenação pelo delito do art. 307 do CTB.

Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses pelo delito em questão, sendo que sua sentença condenatória fora publicada na data de 28/02/2019.

O prazo prescricional pela pena ‘in concreto’ é de três anos conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Logo, o mencionado prazo prescricional foi superado em mais de um ano, a contar da data da publicação da sentença condenatória recorrível, de modo que não resta alternativa senão declarar a extinção da punibilidade do recorrente, pelo crime em comento.

Com a extinção da punibilidade, fica prejudicada a análise da tese defensiva de atipicidade da conduta relativa ao delito do art. 307 do CTB.

Destarte,
acolho a preliminar de declaração da extinção da punibilidade em relação a condenação pelo
delito do art. 307 do CTB.

Passo ao julgamento do mérito:

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL JOSE CAMPAGNARO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau 123/125v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou ao cumprimento de pena totalizada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa, em razão da incursão nos artigos 14, da Lei nº 10.826/03, e 307, da Lei nº 9.503/97.

Segundo narra a denúncia:

“[...] no dia 09 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, na BR 101, KM 152,0, Linhares/ES, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, o denunciado, conduzia veículo automotor VW Saveiro, cor cinza, placa MTB 8864, violando a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem como portava arma de fogo uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que no local e hora dos fatos, o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, quando foi dado ordem de parada por Policiais Rodoviários Federais que realizavam fiscalização de rotina, tendo o denunciado se recusado a parar.

Imediatamente iniciou-se acompanhamento tático do denunciado, logrando êxito em abordá-lo.

Durante a abordagem, foi encontrado acondicionado atrás dos bancos do veículo 01 (uma) espingarda calibre 44-40 (.44 Win; .44WCF; .44 Largo), número de. série 230278, marca Winchester Repeating Arms Compariy/EUA, municiada, alimentada e carregada com 05 (cinco) unidades de munição' calibre .44-40 (.44 Win), sendo da marca MRP, 02 (duas) intactas e 01 (uma) já deflagrada.

Em consulta aos bancos de dados, os Policiais Rodoviários constataram que o denunciado possuía suspensão do seu direito de dirigir.

O denunciado foi encaminhado ate a Delegacia, oportunidade em que informou que, apesar de possuir registro da espingarda, não possuía autorização para portá-la. [...]”.

Devido a tal fato o ora recorrente foi denunciado pelo delito tipificado no artigo 14
,
da Lei n° 10.826/2003, sendo condenado pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

O apelante apresenta razões conforme consta do ID 3810876, requerendo a absolvição em relação ao delito do art. 14 do art. 10.826/2003, ou a redução da pena-base para o mínimo legal.

A materialidade está ilustrada através dos: Boletim de Ocorrência de fls. 18/19, pelo Auto de Apreensão à fl. 14 e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo às fls. 148/149v.

A autoria, por sua vez, restou cristalina, conforme se infere dos depoimentos prestados pelas testemunhas, os Policiais Rodoviários Federais Eduardo Ferreira Costa Negro e Vinicius Scopel de Carvalho, responsáveis pela abordagem e prisão do recorrente, que afirmaram que o acusado desobedeceu ordem de parada durante fiscalização de rotina, e após perseguido e capturado, foi encontrada uma espingarda em seu veículo, com quatro munições intactas.

Ao ser interrogado, o apelante admitiu que transportava a referida espingarda, aduzindo desconhecer que possuía autorização apenas para a posse, e não para o porte e transporte do armamento.

Pelo que se pode observar da prova colhida a versão defensiva se encontra vazia de suporte em outros elementos probatórios dos autos, não havendo possibilidade de aventar absolvição.

A defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

A pena base do apelante foi aumentada na primeira fase da dosimetria em apenas 02 (dois) meses de reclusão, diante da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sob a seguinte argumentação:

“
O juízo de culpabilidade, como grau de reprovabilidade, verifico que além do acusado portal uma arma de fogo sem autorização legal, verifico que a referida estava municiada, alimentada e carregada com quatro munições intactas e urna deflagrada, razão pela qual tal circunstância merece valoração negativa; [....]”.

Observo que foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal, de modo que a fundamentação carece de idoneidade suficiente para preencher o requisito previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

Por outro lado, é possível se extrair dos autos que o ora recorrente desobedeceu ordem de parada dos Policiais Rodoviários Federais, empreendendo fuga, certamente no intuito de ocultar sua responsabilidade penal, já que possuía armamento em seu veículo sem autorização de posse.

Tal circunstância pode ser utilizada para manter o ‘quantum’ de pena já fixado na sentença de primeiro grau, a título de reforço de argumentação.

“
As circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado de piso padecem de fundamentação concreta, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, notadamente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180024064, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para declarar a extinção da punibilidade pela condenação em relação ao delito previsto no art. 307 do CTB, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

É como voto.